Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. SUPRESSIO. SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil) se a parte efetivamente se manifestou sobre as questões controvertidas.
2. No caso concreto, inexiste violação à coisa julgada, pois a primeira sentença foi desconstituída, afastando a procedência dos pedidos reconvencionais, e consignou-se que a definição do ônus probatório dependia de complementação da prova pericial ou de nova perícia.
3. Reconhecida a impossibilidade de nova perícia pela própria parte que a requereu, e esclarecidos os questionamentos acerca do obstáculo encontrado, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. Conforme previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A insurreição contra as conclusões do sentenciante é matéria atinente ao mérito recursal. Preliminares rejeitadas.
5. Ainda que a relação jurídica seja de consumo e o serviço especializado, não procede o pleito de inversão do ônus da prova se não se cogita de hipossuficiência do consumidor. No caso concreto, as duas empresas têm porte semelhante, de maneira que a falta de conhecimento técnico da ré pode ser suprida com a contratação de pessoa especializada, tendo, inclusive, indicado assistente técnico para acompanhar a perícia.
6. Autora (prestadora) e ré (cliente) descumpriram com os deveres contratuais de, respectivamente, manter os registros das atividades realizadas e designar um profissional para acompanhar e atestar a execução das atividades entregues. O inadimplemento contratual mútuo não permite atribuir o ônus probatório unicamente à ré-reconvinte quanto ao adimplemento do contrato pela impossibilidade da perícia. Aplicável a regra geral do art. 373 do CPC.
7. É inócua a discussão de culpa contratual no caso, pois, por haver relação de amizade entre as partes pretérita ao negócio, concessões e repactuações foram feitas de maneira informal e constante, e reiteradamente toleradas pela parte contrária. Incide, na espécie, os conceitos parcelares da boa-fé objetiva da supressio e surrection, caracterizados como a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício reiterado, que faz surgir para a outra parte um direito decorrente da efetividade social do contrato. Excluída a multa contratual.
8. A alegação de alteração do contrato de prestação de serviço para suporte e manutenção mensal não encontra amparo no comportamento das partes posterior à celebração, nos usos, costumes e práticas do mercado ou sequer na racionalidade econômica presumível da contratante.
9. O laudo pericial complementar esclarece que, se por um lado a ré passou a ser detentora das fontes de análise pericial (git logs), de forma que a nova perícia restou inviabilizada pela mudança de sistema na empresa, por outro a falta de documentação, metodologias e técnicas pela autora inviabilizou a estimativa do número de horas trabalhadas.
10. Conquanto a primeira sentença tenha sido desconstituída pela incompletude da resposta quanto à definição do percentual de cumprimento pelo perito no primeiro laudo, a instrução complementar esclareceu que se deveu às condutas contratuais e processuais de ambas as partes. Ainda que persista o mesmo arcabouço fático, os esclarecimentos prestados permitem a adequada imputação dos efeitos jurídicos ao caso concreto.
11. Ao descumprirem seus deveres contratuais, as duas partes se colocaram em posição jurídica desfavorável, logo, devem assumir os ônus processuais respectivos, em consonância com a noção de processo como situação jurídica de Goldschmidt. Embora assumidamente impreciso, o percentual indicado pelo perito é a estimativa possível pelas circunstâncias do caso e pela conduta das partes, sem que tenham apresentado provas suficientes para infirmar suas conclusões.
12. Foi reconhecida na prova pericial que o atestado de serviço prestado não é fidedigno com o efetivamente prestado pela autora. O fato de ter sido assinado de livre e espontânea vontade pelo sócio da ré não lhe retira o direito de retificar a manifestação de vontade.
13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.